Tribunal: TJMT
Processo: 1014671-51.2025.8.11.0002
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014671-51.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ADRIANO ALEXANDRE NUNES - CPF: 039.178.401-38 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JOSE MAIA ALEXANDRE NUNES - CPF: 059.738.351-03 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DONIZETE BARBOSA RICARTE - CPF: 017.959.781-71 (TESTEMUNHA), ADILSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 735.569.801-00 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAIA ALEXANDRE NUNES - CPF: 059.738.351-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS RECURSOS E, NA PARTE CONHECIDA, OS DESPROVEU.
E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Alegação de provas ilícitas. Tortura, coação e buscas domiciliares sem mandado. Inovação recursal. Preclusão. Denúncia anônima específica. Fundada suspeita. Situação de flagrante delito. Licitude das provas. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Dosimetria. Manutenção. Recursos conhecidos em parte e desprovidos. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT. o primeiro recorrente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em regime inicial aberto, com substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. O segundo recorrente foi condenado por tráfico de drogas, em regime inicial fechado, e absolvido da imputação relativa à arma de fogo.

2.

As defesas requerem o reconhecimento da ilicitude das provas, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para porte de drogas para consumo pessoal. Formulam, ainda, pedidos relativos à dosimetria, à aplicação do tráfico privilegiado, à detração, ao regime prisional e à substituição da pena.

II. Questões em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se devem ser conhecidas as alegações de tortura, coação e ausência de justa causa para as buscas, apresentadas somente nas razões recursais; (ii) saber se a denúncia anônima e as circunstâncias verificadas pelos policiais configuraram fundada suspeita para a abordagem e legitimaram as buscas posteriores; (iii) saber se as provas demonstram a autoria, a materialidade e a destinação mercantil das drogas, ou se as condutas devem ser desclassificadas para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se o primeiro recorrente detinha a posse consciente do revólver apreendido na serralheria; e (v) saber se devem ser modificadas as penas, os regimes prisionais e os demais efeitos da condenação.

III. Razões de decidir

4.

As alegações de tortura, coação e ausência de justa causa para o ingresso nos imóveis não foram suscitadas nas alegações finais. A apresentação específica dessas matérias apenas nas razões de apelação configura inovação recursal e impede seu conhecimento, sob pena de supressão de instância. As nulidades ocorridas durante a instrução devem ser arguidas oportunamente e dependem da demonstração de prejuízo concreto.

5.

Ainda que superado o impedimento processual, não há prova de tortura ou coação. O laudo pericial concluiu pela inexistência de lesão corporal recente. Além disso, a apreensão inicial de drogas, dinheiro e instrumentos relacionados ao tráfico ocorreu antes da alegada coação, o que afasta a contaminação integral do acervo probatório.

6.

A notícia anônima apresentou dados concretos e verificáveis, consistentes na alcunha do suspeito, no veículo por ele utilizado e na região de atuação. A correspondência dessas informações com o automóvel localizado, somada ao não atendimento imediato da ordem de parada, forneceu suporte objetivo para a abordagem policial.

7.

A busca veicular resultou na apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão, máquinas de cartão, numerário e outros objetos relacionados ao comércio ilícito. Esses elementos instauraram situação autônoma de flagrante delito e legitimaram o prosseguimento das diligências e as buscas nos locais indicados pelo próprio acusado, nos termos da exceção prevista no art. 5º, XI, da CF/1988 e do Tema 280 do STF.

8.

Inexistindo prova originária ilícita, não incide a teoria dos frutos da árvore envenenada. A abordagem não decorreu de mera intuição policial ou de denúncia anônima genérica, mas de informação específica, previamente confirmada por circunstâncias objetivas.

9.

A materialidade e a autoria do tráfico estão demonstradas pelos autos de apreensão, laudos periciais e prova oral produzida em juízo. Foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, parte delas dividida em mais de setenta porções, além de dinheiro fracionado, balanças de precisão, máquinas de cartão e utensílios empregados na preparação e comercialização dos entorpecentes.

10.

Os depoimentos policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando coerentes e corroborados pelos demais elementos de prova. As negativas dos acusados permaneceram isoladas e não afastam as circunstâncias objetivas das apreensões.

11.

O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A comprovação de efetiva venda ou negociação direta com usuários é desnecessária quando demonstrada a guarda, o depósito ou o transporte consciente de drogas destinadas à circulação ilícita.

12.

A condição de usuário, por si só, não afasta a prática do tráfico. A quantidade, a variedade, o fracionamento e a forma de acondicionamento das drogas, aliados ao numerário e aos instrumentos apreendidos, impedem a desclassificação das condutas para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

13.

A condenação do primeiro recorrente pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 deve ser mantida. O acusado indicou aos policiais a existência e a localização exata do revólver escondido na serralheria, circunstância que demonstra conhecimento, posse e disponibilidade sobre o artefato.

14.

A insurgência do segundo recorrente contra a pena-base foi formulada de maneira genérica, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. De todo modo, a quantidade e a natureza das drogas constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

15.

O pedido do primeiro recorrente relativo à aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima, ao regime aberto e à substituição da pena não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, pois todas essas providências já foram concedidas na sentença.

16.

A detração pretendida pelo segundo recorrente não produz alteração concreta do regime inicial, pois, mesmo descontado o período de prisão provisória, a pena permanece superior a quatro anos, além de subsistirem a reincidência e a valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas. O cômputo integral deverá ser realizado pelo Juízo da Execução.

17.

O segundo recorrente não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena é superior a quatro anos e o acusado é reincidente em crime doloso.

IV. Dispositivo e tese

18.

Apelações conhecidas em parte e, nessa extensão, desprovidas.

Tese de julgamento:
“1. As nulidades ocorridas durante a instrução devem ser suscitadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo vedada a inovação dos fundamentos apenas em sede recursal. 2. A denúncia anônima que contém dados concretos e verificáveis pode legitimar diligências de averiguação quando suas informações são confirmadas por circunstâncias objetivas. 3. A apreensão de drogas e instrumentos relacionados ao tráfico em busca veicular regularmente realizada configura situação de flagrante e pode legitimar buscas posteriores nos locais indicados pelo acusado, observados os parâmetros do Tema 280 do STF. 4. A quantidade, a variedade, o fracionamento e a forma de acondicionamento das drogas, somados à apreensão de numerário e instrumentos de comercialização, demonstram a destinação mercantil e impedem a desclassificação para porte destinado ao consumo pessoal. 5. A indicação exata do local em que a arma de fogo se encontra escondida, associada ao conhecimento e à disponibilidade sobre o artefato, caracteriza a posse irregular prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 6. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias preponderantes e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 29, 44 e 59; CPP, arts. 156, 240, § 2º, 244 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12, caput; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da repercussão geral; STJ, AgRg no AREsp 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.555.423/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AREsp 2.376.803/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AREsp 2.769.850/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Criminal 1000462-68.2025.8.11.0005, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Criminal 1012347-27.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
José Maia Alexandre Nunes e Adriano Alexandre Nunes,
contra r. sentença anexada em ID. 336952989, em que o primeiro recorrente foi condenado pelo crime de
Tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal) à pena de
2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
, em
regime aberto
, e
195 dias-multa
, bem como pelo crime de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003) à pena de
1 ano de detenção
, em
regime aberto
, e
10 dias-multa
, tendo sido substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos; e o segundo recorrente foi condenado pelo crime de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29 do Código Penal) à pena de
7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão
, em
regime fechado
, e
680 dias-multa
.

Inconformado, o apelante
José Maria
apresentou razões de recurso, constantes no ID 350178393, em que suscita,
preliminarmente
, a
nulidade das provas, ao argumento de que foram obtidas mediante tortura e coação, bem como por meio de buscas domiciliar e veicular sem mandado judicial e sem justa causa,
com incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

No
mérito
, requer a
absolvição por insuficiência de provas
, sustentando não estar demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes; subsidiariamente, postula a
desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, o apelante
Adriano
apresentou razões vistas em ID.
336953000 sustenta a
nulidade das provas derivadas de denúncia anônima
, por ausência de investigações preliminares.

No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória
ou, subsidiariamente, a
desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
; mantida a condenação, requer a
fixação da pena-base no mínimo legal
, a imposição de
regime menos gravoso
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
detração penal
.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos apelos (ID 336953002 e 355047883).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer de lavra da i. procuradora
Josane Fátima de Carvalho Guariente,
manifestou-se
não conhecimento parcial
do recurso de
José Maia Alexandre Nunes
e, na parte conhecida, pelo
desprovimento
, bem como pelo
desprovimento
do recurso de
Adriano Alexandre Nunes
, conforme sumário a seguir transcrito (ID. 363190368):

“
Síntese ministerial: Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Posse ilegal de arma de fogo.

Recurso de José Maia Alexandre Nunes: 1) Preliminar de nulidade. Busca pessoal, veicular e domiciliar. Alegação de tortura e coação. Rejeição.
A abordagem foi deflagrada por denúncia anônima qualificada, dotada de especificidade suficiente para configurar fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, prontamente corroborada pela localização do veículo descrito e pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes acompanhada de instrumentos típicos da traficância. A busca domiciliar encontra amparo no art. 5º, XI, da Constituição Federal e na tese fixada no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), tratando-se de crime permanente em situação de flagrância em progressão, na qual o próprio apelante indicou espontaneamente os demais locais de armazenamento. A alegação de tortura e coação carece de suporte probatório idôneo, inexistindo demonstração do nexo causal entre as lesões corporais documentadas e eventual atuação ilícita policial, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada quando as provas possuem fonte independente.
2) Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Inviabilidade.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas por laudo pericial definitivo, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e prova oral coesa e harmônica. A quantidade expressiva e a diversidade de substâncias apreendidas, cocaína, pasta-base de cocaína, maconha e haxixe, o fracionamento individualizado das drogas e a apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balanças de precisão, máquinas de pagamento eletrônico e numerário em espécie, são absolutamente incompatíveis com a destinação ao consumo pessoal. O delito do art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/2006 é tipo misto alternativo, que se consuma com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos, prescindindo de demonstração de atos concretos de comercialização. A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo tráfico, na forma do Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ-MT. Depoimentos dos agentes policiais revestidos de plena idoneidade para fundamentar o decreto condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 do TJ-MT e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3) Dosimetria. Tráfico privilegiado. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade. Ausência de interesse recursal.

Não conhecimento.
A sentença de primeiro grau já contemplou integralmente as pretensões subsidiárias, reconhecendo o tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima de 2/3, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inexistindo sucumbência apta a justificar a intervenção do órgão revisor.

Recurso de Adriano Alexandre Nunes:

1) Preliminar de nulidade. Denúncia anônima. Busca domiciliar sem mandado. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Rejeição.
A notícia-crime não se enquadra no conceito de denúncia anônima genérica, possuindo elevado grau de especificidade quanto à identidade do suspeito, ao veículo utilizado e à região geográfica de atuação, sendo suficiente para configurar fundada suspeita, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A atuação policial não se esgotou na notícia anônima, tendo sido imediatamente confirmada pela apreensão de entorpecentes e instrumentos de traficância, instaurando-se situação de flagrante delito autônoma, que rompe o vínculo de dependência com a origem da informação e legitima os atos subsequentes. O ingresso no imóvel do apelante decorreu de indicação espontânea prestada pelo próprio acusado, configurando fonte autônoma de prova, inapta a caracterizar violação domiciliar. Inaplicabilidade da teoria dos frutos da árvore envenenada.
2) Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Inviabilidade.
Materialidade comprovada por laudo pericial definitivo atestando a apreensão de 796,66 g de cocaína e 122,76 g de maconha. Autoria demonstrada pela indicação espontânea, pelo próprio apelante, da exata localização dos entorpecentes no forro do telhado e em endereço adicional, pelo depoimento policial minucioso e coerente prestado sob contraditório, e pela ausência de versão fática alternativa consistente. A estrutura operacional identificada, com divisão de tarefas entre os acusados, substâncias fracionadas e acondicionadas para comercialização e instrumentos típicos do tráfico varejista, afasta a hipótese de consumo pessoal.
3) Dosimetria. Pena-base. Reincidência. Regime inicial fechado. Substituição da pena. Detração penal. Pretensões improcedentes.
A exasperação da pena-base em 1/6 encontra amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, diante da expressiva quantidade e da natureza das substâncias apreendidas. A reincidência específica em tráfico de drogas, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, legitima a agravação na segunda fase e impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. A substituição da pena é inviável ante a presença concomitante de dois óbices legais: pena superior a 4 anos e reincidência específica em crime doloso. A detração penal é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não implicando a sua omissão na sentença nulidade ou ilegalidade.
Parecer pelo não conhecimento parcial do recurso de José Maia Alexandre Nunes e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento; e pelo conhecimento integral do recurso de Adriano Alexandre Nunes e, no mérito, pelo seu desprovimento.”

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026